Tribunal: TJMT
Processo: 1025961-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025961-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME - CNPJ: 08.772.264/0001-75 (EMBARGANTE), DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 22.906.803/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA – ME contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, visando a resguardar o contraditório. O Embargante alega omissão quanto à análise de provas sobre indícios de dissolução irregular, fraude contra credores e possibilidade de processamento do incidente nos próprios autos da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante, especialmente quanto à análise dos indícios apresentados pelo Embargante acerca da dissolução irregular da empresa e da possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou devidamente as alegações do Embargante, decidindo pela necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados para garantir o contraditório e assegurar ampla dilação probatória.

A fundamentação do acórdão é clara ao afirmar que a alegada dissolução irregular exige ampla cognição, o que é incompatível com o rito da execução.

A inexistência de vícios processuais aptos a justificar a interposição dos Embargos de Declaração é evidenciada pelo fato de que a decisão embargada se fundamenta em entendimento pacífico, segundo o qual não há obrigatoriedade de análise de todos os pontos suscitados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não constitui hipótese válida para oposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para reexame da matéria decidida e devem ser rejeitados
quando não demonstradas omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É válida a determinação de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados quando a questão demanda ampla dilação probatória, visando a garantir o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; art. 134, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
20/6/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA
–
ME

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de A
gravo de Instrumento
n.o
1025961-06.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a decisão proferida em primeira instância que entendeu pela necessidade
de instauração incidental do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.

O Embargante sustenta a existência de
omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
o relatório do
julgado
expressamente menciona (i) a inexistência de bens penhoráveis em nome da executada/Embargada, (
ii
) indícios de dissolução irregular e fraude contra credores e (
iii
) a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
nos próprios autos da execução, contudo, não houve análise da relevância de tais provas para a configuração do abuso da personalidade jurídica.

Realça que o julgado também desconsiderou os princípios processuais que garantem a efetividade da execução e protegem o exequente, resultando em violação ao devido processo legal executivo.

Salienta não existir f
undamentação
c
oncreta
q
uanto à
a
legação de
p
rejuízo ao
c
ontraditório
, não fundamentando o v. acórdão
de que maneira o processamento nos próprios autos da execução causaria prejuízo efetivo à defesa dos sócios.

Com essas considerações
, requer seja sanada a
s omissões
apontada
s.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA - ME
, com o fundamento de que
como o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica
não foi realizado na petição inicial, não
seria
possível a análise do pleito nos próprios autos de cumprimento de
sentença, mas sim com a instauração do respectivo incidente, a fim de resguardar o contraditório.

Eis o teor do acórdão impugnado:

“
(...)
Consoante
a
inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda.

Ocorre que esta não é a hipótese
sub judice
, já que, no presente caso, como o pedido não foi realizado na petição inicial, não é possível a análise do pleito nos próprios autos de cumprimento de sentença, mas sim com a instauração do respectivo incidente, a fim de resguardar o contraditório.

O fato de a empresa ter sido declarada inapta junto à Secretaria da Receita Federal, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há prova inequívoca da extinção formal ou de eventual dissolução irregular da empresa.

Dessa forma, da melhor interpretação do estatuto processual, extrai-se que o incidente deve ser processado em apartado, pois a verificação da existência (ou inexistência) dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é matéria fática que demanda ampla dilação probatória.

Nesse sentido, entendo que os indícios apresentados pelo Agravante acerca da extinção irregular da empresa requerem dilação probatória, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Isso ocorre porque a ampla cognição necessária para o julgamento da questão é incompatível com o rito da execução.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada e, por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA.
”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão do Embargante
, nesse ponto, traduz-se
no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento
do recurso contrário a seus interesses, que teve integral provimento
, o que não se pode admitir.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração
, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
foi
devidamente analisad
a
,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA
–
ME
.

Por fim,
advirto

o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025